Tribunal: STF
Processo: RE 91795
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
Sentença condenatória. Intimação a réu foragido, sem procurador constituído nos autos. 
É ela feita simplesmente por edital, nos termos do art. 392, VI, do CPP. Precedentes do S.T.F. (RHC nº 55.610 e RECr nº 88.823). 
II - Recurso extraordinário conhecido e provido.